Tribunal: TJBA
Processo: 8021124-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021124-77.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITALO DE JESUS CRUZ

Advogado(s)
:
NILTON BRUNO DE CARVALHO BARROS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COMO "NÃO PROCURADO". INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ (
DISTINGUISHING
). AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ENTREGA DOMICILIAR. LIMINAR CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo. O devedor argui nulidade do processo, por falta de citação prévia e invalidade da mora, pois a notificação postal retornou com o motivo "não procurado". Agravo Interno da instituição financeira contra a suspensão monocrática da eficácia da medida constritiva.

II. Questão em discussão:
Definir o cabimento da gratuidade recursal; a necessidade de citação prévia para a liminar; se o motivo postal "não procurado" comprova a mora nos moldes do Tema 1.132 do STJ; e o reflexo do julgamento sobre o agravo interno.

III. Razões de decidir:
1. Concede-se a gratuidade da justiça com efeitos restritos ao recurso diante da comprovação da hipossuficiência financeira momentânea. 2. Afasta-se a preliminar de nulidade, pois a liminar em ação de busca e apreensão é legitimamente concedida
inaudita altera pars
. 3. A comprovação da mora é essencial para concessão da liminar e ajuizamento da ação (Súmula 72, STJ). 4. O Tema Repetitivo 1.132 do STJ pressupõe a entrega da missiva no endereço contratual, o que autoriza a técnica da distinção (
distinguishing
) se o aviso de recebimento retorna como "não procurado". 5. A informação "não procurado" atesta que a correspondência permaneceu retida na agência por restrições operacionais dos Correios, sem qualquer tentativa de entrega no domicílio, inviabilizando a caracterização da mora. 6. Cassada a medida liminar com ordem de restituição do bem, deve o feito principal prosseguir na origem para oportunizar a emenda à inicial. 7. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando este prejudicado.

IV. Dispositivo:
Agravo de Instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido apenas para cassar a liminar. Agravo Interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp n. 1.951.662/RS); STJ, AgInt no AREsp n. 2.418.430/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.472.631/RJ; TJ-BA, Apelação nº 8000478-65.2022.8.05.0039; TJ-BA, Apelação nº 8008367-40.2022.8.05.0146.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.

8021124-77.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante ÍTALO
DE JESUS CRUZ
e como agravado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça